Tribunal: STF
Processo: ARE 757106
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL MILITAR. CRIME DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame dos fatos e provas da causa, o que atrai, inevitavelmente, a incidência da Súmula 279 desta Corte.



    III - É intempestivo o agravo, em matéria criminal, que não observa o prazo de interposição de cinco dias estabelecido no art. 28 da Lei 8.038/1990.



    IV - Esta Corte, resolvendo questão de ordem suscitada no ARE 639.846-AgR/SP, decidiu pela manutenção do enunciado da Súmula 699 do STF.



    V - Agravo regimental improvido.